Tribunal: TJDFT
Processo: 0791809-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE IDOSO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer consistente na devolução de idoso à sua companheira e curadora provisória, ora autora, e condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia recursal consiste em verificar se a entrega do idoso à curadora provisória configura perda superveniente do objeto da ação, justificando a extinção sem resolução de mérito, e se é cabível o afastamento ou a redução dos honorários advocatícios fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A entrega do idoso ocorreu após a intimação judicial e em cumprimento à decisão que concedeu a liminar, não podendo ser considerada espontânea.
4 . A existência de pretensão resistida, evidenciada pela apresentação de contestação, afasta a alegação de perda superveniente do objeto e legitima o julgamento com resolução de mérito.
5 . A aplicação do princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda o ônus da sucumbência, ainda que tenha cumprido a obrigação após ser intimada para tanto.
6 . Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados.
7. A Tabela de honorários da OAB não possui caráter vinculante, servindo apenas de parâmetro orientador quando da fixação dos honorários, mormente quando os valores extraídos da tabela se mostram desproporcionais ao caso.
8. A verba honorária fixada na sentença (R$ 3.000,00), que representa menos de um terço da tabela da OAB/DF para ações de jurisdição contenciosa, é proporcional e adequada, considerando o trabalho realizado, o tempo de tramitação e os parâmetros legais, não havendo motivo para sua redução.
IV. DISPOSITIVO 9 . Recurso conhecido e desprovido.